Tribunal: TJSP
Processo: 2110307-16.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: do ato decisório no órgão oficial. Art. 346 do CPC. Intimação quanto ao cumprimento de sentença que ocorreu validamente, até porque, se nulidade houvesse, teria sido superada pelo comparecimento do executado/impugnante. Bloqueio de valores realizado sem prévia intimação do executado. Medida autorizada pelo art. 854 do CPC. Excesso de execução não configurado. Planilha apresentada pelo exequente em consonância com o título executivo. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2110307-16.2025.8.26.0000; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 32a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/05/2025; Data de Registro: 04/05/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Mandato

Relator(a):

Rômolo Russo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/05/2025

Data de publicação:

04/05/2025

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de arbitramento de honorários. Cumprimento de sentença. Impugnação. Rejeição. Inconformismo por parte do executado/impugnante. Não acolhimento. Alegação de nulidade da citação. Residência em condomínio edilício. Art. 248, § 4°, do CPC, autoriza expressamente o recebimento da correspondência pelo funcionário da portaria. Executado/impugnante que não demonstrou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de arbitramento de honorários. Cumprimento de sentença. Impugnação. Rejeição. Inconformismo por parte do executado/impugnante. Não acolhimento. Alegação de nulidade da citação. Residência em condomínio edilício. Art. 248, § 4°, do CPC, autoriza expressamente o recebimento da correspondência pelo funcionário da portaria. Executado/impugnante que não demonstrou suficientemente que não mais residia no endereço em que entregue a carta de citação. Prazos para o réu revel que não tem patrono fluem da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Art. 346 do CPC. Intimação quanto ao cumprimento de sentença que ocorreu validamente, até porque, se nulidade houvesse, teria sido superada pelo comparecimento do executado/impugnante. Bloqueio de valores realizado sem prévia intimação do executado. Medida autorizada pelo art. 854 do CPC. Excesso de execução não configurado. Planilha apresentada pelo exequente em consonância com o título executivo. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.